Tribunal: TJSP
Processo: 2210659-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Multa - Tutela de urgência – Tutela deferida a fim de que o banco agravante abstenha-se de efetuar cobranças relativas aos valores contestados pelo agravado na exordial – Tutela deferida sob pena de multa de R$ 500,00 por ato de descumprimento, limitada a R$ 20.000,00 - Multa que encontra suporte no art. 84, § 4o, do CDC e no art. 537, "caput", do atual CPC – Banco agravante que, de acordo com

Ementa:
Multa - Tutela de urgência – Tutela deferida a fim de que o banco agravante abstenha-se de efetuar cobranças relativas aos valores contestados pelo agravado na exordial – Tutela deferida sob pena de multa de R$ 500,00 por ato de descumprimento, limitada a R$ 20.000,00 - Multa que encontra suporte no art. 84, § 4o, do CDC e no art. 537, "caput", do atual CPC – Banco agravante que, de acordo com as razões recursais, já cumpriu a determinação – Multa, em tese, que não terá incidência - Multa que foi fixada com moderação - Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751199
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2210659-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravado MOACIR CARLOS MARCHIORI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210659-55.2020.8.26.0000 -Voto no
2

VOTO No: 33936 Digital
AGRV.No: 2210659-55.2020.8.26.0000
COMARCA: Guarulhos (1a Vara Cível)
AGTE. : “Banco do Brasil S.A.”
AGDO. : Moacir Carlos Marchiori
Multa - Tutela de urgência Tutela deferida a fim de que o
banco agravante abstenha-se de efetuar cobranças relativas aos
valores contestados pelo agravado na exordial Tutela deferida
sob pena de multa de R$ 500,00 por ato de descumprimento,
limitada a R$ 20.000,00 - Multa que encontra suporte no art.
84, § 4o, do CDC e no art. 537, “caput”, do atual CPC Banco
agravante que, de acordo com as razões recursais, já cumpriu a
determinação Multa, em tese, que não terá incidência - Multa
que foi fixada com moderação - Agravo desprovido.
1. Trata-se de agravo de instrumento (fl. 1), interposto,
tempestivamente, da decisão proferida em “ação anulatória de negócio jurídico c.c.
indenização por danos morais” (fl. 17), de rito comum, que deferiu o pedido de tutela de
urgência formulado pelo agravado (fls. 30/31), tendo determinado ao banco agravante
que se abstenha de efetuar cobranças relativas aos valores por ele contestados na
exordial, sob pena de multa de R$ 500,00 por ato de descumprimento, limitada a R$
20.000,00 (fl. 35).
Sustenta o banco agravante, réu da aludida ação, em síntese, que:
já providenciou a suspensão das cobranças referentes aos valores contestados pelo
agravado; o valor atribuído à multa é exorbitante e desproporcional; não se opôs ao
cumprimento da ordem, a qual já foi totalmente observada por esta instituição
financeira; a multa deve ser revogada ou reduzido o seu valor (fls. 4/13).
Houve preparo do agravo (fls. 15/16).
Foi dispensada a intimação da parte contrária para responder ao
recurso, por não lhe resultar de tal ato qualquer prejuízo.
É o relatório.
2. Não merece prosperar o reclamo manifestado pelo banco
agravante.
Explicando:
2.1. Inviável a exclusão da multa cominada (fls. 6, 9, 10, 13).
A multa foi estabelecida para compelir o banco agravante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210659-55.2020.8.26.0000 -Voto no
3
cumprir a ordem de se abster de efetuar cobranças relativas aos valores impugnados
pelo agravado (fl. 35).
A referida multa encontra amparo no art. 84, § 4o, do Código de
Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 11.9.1990).
Nos dizeres de NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE
ANDRADE NERY:
“(...) A multa imposta ao fornecedor não tem caráter de sanção,
mas de instrumento poderoso de coerção, a fim de compelir o
fornecedor a cumprir a obrigação (...) (“Leis civis comentadas:
atualizadas até 20 de julho de 2006”, 1a ed., 2a tiragem, São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, nota 6 ao art. 84 do CDC, p.
252).
A ventilada multa encontra suporte também no art. 537, “caput”,
do atual CPC.
Por outro lado, a incidência da multa está condicionada ao
descumprimento da determinação judicial, não havendo motivo para se temer tal
imposição, de modo que basta ao banco agravante cumpri-la, caso não queira assumir o
ônus imposto.
Aliás, de acordo com as razões recursais, o banco agravante já
procedeu, por meio de suas vias administrativas, à suspensão das cobranças referentes
aos valores contestados (fl. 6), de forma que a multa, em tese, não terá incidência.
2.2. Há de prevalecer, ademais, a multa de R$ 500,00, arbitrada
por cada “ato de descumprimento, com teto em R$ 20.000,00” (fl. 35).
Tal multa, além de ter sido fixada com moderação, foi limitada a
um teto, ou seja, não excederá a R$ 20.000,00 (fl. 35), não havendo de se falar em sua
diminuição (fl. 13).
3. Nessas condições, nego provimento ao agravo contraposto,
mantendo a decisão impugnada (fls. 34/35).
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator